Tribunal: TJPA
Processo: 0352258-58.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0352258-58.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: ULLI ABREU BRAGA

AGRAVADO: DIVA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. TESE 660/STF.
DISTINGHISH
NÃO COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC pelo Óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

4. A parte agravante também não se desincumbiu de comprovar o
distinguish
entre o caso concreto e o firmado na tese, confirmando a correção da aplicação da referida tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno em recurso extraordinário conhecido, mas improvido. Tese de julgamento:
“correta a aplicação da Tese 660 da repercussão geral ao caso uma vez que a pretensão da agravante esbarraria em análise da questão sob prisma de legislação infraconstitucional, o que já teve a repercussão geral afastada de acordo com
a
Te
se
660/STF
.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.030, inc. I,
a,
CPC; art. 5º, LV, CF.

Jurisprudência relevante citada:

STF: (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
46ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno
(realizada de 11 a 18/12/2024
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente
). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
22749726
),
o
agravante insurgiu-se contra
decisão (ID
22307017
)
que
, quanto à alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal,
negou seguimento a recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
.
Neste ponto foi
aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 748371 RG / MT (Tema 660), dada a reconhecida ausência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

A parte agravante sustentou, em síntese, que a mencionada tese não se aplica ao seu caso
,

pois

o entendimento firmado
no ano de
2009 pelo STF resta ultrapassado, uma vez que, com a superveniência do Novo Código de Processo Civil, necessária a observância do Princípio da Não-Surpresa.

Neste sentido, alegou que
a sentença de piso foi proferida sem a análise de seus argumentos, desrespeitando o mencionado princípio processual, já que “
a vedação a decisão surpresa é um princípio universal do processo civil nacional, sendo vedado aos magistrados se sobreporem a este ditame, que visa consagrar princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como o devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF)
”
.

Finalizou requerendo o provimento integral do presente agravo
e a concessão de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID
22825707
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente,
preparado, e
por quem detém interesse recursal e legitimidade
.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta à
s
razões expostas, aponto que não assiste razão
ao
agravante, vez que sua pretensão demandaria incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese do Tema 660, firmada no ARE 748371 RG / MT, utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário então submetido pela parte.

Isto porque a insurgência d
o

agravante
remonta
à
decisão de piso
que entendeu a questão da seguinte forma:

“
Torna-se
perfunctória a análise acerca da existência de relação locatícia ou de comodato anteriormente ao período de maio/2006
A demandante notificou o réu em 24/05/2016,

conforme comprova o documento de fl. 16, demonstrando pessoalmente

(independentemente dos efeitos

decorrentes do contrato de empréstimo) o animus de locar o bem, sendo que a partir desse

momento deve ser configurada a existência de locação.
(...)
pode-se concluir que o demandado aquiesceu ao pedido da autora, uma vez

que sabendo que a suposta comodante solicitou, através de notificação extrajudicial, o

pagamento de aluguéis, este sequer desocupou o imóvel por não lhe interessar a relação

jurídica. Ao contrário, permaneceu no imóvel, externando declaração tácita de vontade.

Assim, demonstrada a relação de locação, as provas carreadas para os autos autorizam a

conclusão de que o réu não honrou as obrigações assumidas quando da realização do

negócio jurídico, deixando de pagar os aluguéis do imóvel locado.
” (Sentença -ID n.º
2730579
)

Seguiram-se recursos sucessivos, que culminaram na prolação dos acórdãos proferidos pela
2
ª Turma de Direito Privado (ID n.º
10103180
e n.º
20757525
) que, por sua vez, não deram provimento à apelação e embargos submetidos,

pois

“n
o caso dos autos, muito embora não tenha sido anunciado o julgamento antecipado da lide, observo que a decisão recorrida utilizou como fundamentos fatos e provas amplamente debatidos no decorrer da instrução processual, sobre os quais foi oportunizado as partes se manifestarem, daí por

que não há que se falar em decisão surpresa, posto que a matéria era do conhecimento das partes.
(...)
Deste modo, inexiste fator surpresa, porque as partes mantiveram os necessários debates, além do que a matéria se trata unicamente de direito e o seu julgamento antecipado não causou prejuízo as partes e não caracteriza cerceamento de defesa.
” (Voto ID n.º
9558328
)

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pel
o
agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao
contraditório, ampla defesa
, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão de ID n.º
22307017
.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa
ao
art. 5º da Constituição Federal relativos aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.

Tal entendimento foi fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), que recebeu a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2
. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(
ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/
n DIVULG
25-06-
2024 PUBLIC
26-06-2024)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário
, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

A tempo, e de ofício, corrijo erro material na parte final da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID n.º
22307017
), pois, onde se lê: “nego seguimento ao recurso extraordinário (1.030, III, do CPC)”, leia-se: “
nego seguimento ao recurso extraordinário (1.030, I,
a,
do CPC)
”, mantendo-se a decisão inalterada, em todos os seus fundamentos.

Findo o

prazo
para impugnação
, retornem os autos
conclusos
para análise dos agravos submetidos sob ID n.º
22749720
e n.º
22749724
.

É como voto.

Desembargador
RO
BERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
R
elator

Belém, 19/12/2024